Tribunal: TJDFT
Processo: 0722804-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos, etc... Mantenho a Decisão anterior. Não vejo minimamente risco de perecimento do direito ou dificuldade de recompor o direito que não possa aguardar a tramitação regular do recurso e sua apreciação pelo E. Colegiado. I.Prosseguindo-se no recurso como determinado. Brasília, 20 de agosto de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator